Tribunal: TJPA
Processo: 0800752-39.2022.8.14.0086
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3395 - Calúnia
Data de julgamento: 2024-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800752-39.2022.8.14.0086

RECORRENTE/RECORRIDO: ROBSON LIMA DA SILVA JUNIOR

RECORRIDO: GABRIELE LIMA CANTO, JUNIELE BATISTA ANDRADE, KETHLEN LOPES DA SILVA, ISYS SANTOS, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0800752-39.2022.8.14.0086

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INDEFERIMENTO AO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO ROL DO ART. 581, DO CPP. PRECEDENTES E DOUTRINA. ÓBICE AO ACESSO À JUSTIÇA CONFIGURADO. DOCUMENTOS JUNTADOS SATISFAZEM OS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA BENESE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0800752-39.2022.8.14.0086

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por ROBSON LIMA DA SILVA JÚNIOR, irresignado com os termos da decisão (Num. 12796806 - Págs. 1-2) proferida pelo MM. juízo de direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Juruti-Pa, que indeferiu o benefício da justiça gratuita.

Contrariado com a decisão que indeferiu a concessão da justiça gratuita, o querelante recorreu, em síntese, requerendo que seja concedido a benesse da justiça gratuita em face de sua hipossuficiência econômica (Num. 12796807 - Págs. 1-4).

Nas contrarrazões pugnam pela manutenção integral da decisão, com o fim de que seja rejeitada a queixa-crime (Num. 17602593 - Págs. 1-7,

Num. 17602597 - Pág. 4 e Num. 21078014 - Pág. 4).

Decisão mantida pelo juízo
a quo
(Num. 21078015 - Págs. 1-2).

A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo não conhecimento do recurso, por não se amoldaria as hipóteses previstas na lei processual (Num. 21245316 - Págs. 1-5).

É o relatório do necessário.

Sem revisão, conforme art. 610, CPP.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

VOTO

Conheço do recurso em sentido estrito, eis que tempestivo e apesar da hipótese de indeferimento da concessão do benefício da justiça gratuita, não estar expresso no rol do art. 581, do CPP, comporta interpretação extensiva, isso porque a consequência do inadimplemento das custas processuais será a rejeição da queixa-crime.

A jurisprudência do c. STJ autoriza e fomenta a interpretação extensiva do rol do art. 581, do CPP, havendo limites nas hipóteses de exclusão da previsão. Vejamos:

“PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. CABIMENTO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA NAS HIPÓTESES DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO (ART. 366, CPP).
INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO INCISO XI DO ART. 581 DO CPP
. 1. Tendo em conta que o art. 3º do Código de Processo Penal admite expressamente tanto a realização de interpretação extensiva quanto de aplicação analógica na seara processual penal, a jurisprudência tem entendido possível a utilização de interpretação extensiva para se admitir o manejo do Recurso em Sentido Estrito contra decisões interlocutórias de 1º grau que, apesar de não constarem literalmente no rol taxativo do art. 581 do CPP, tratam de hipótese concreta que se assemelha àquelas previstas nos incisos do artigo.
Exemplos disso se tem no cabimento de recurso em sentido estrito contra a decisão que não recebe o aditamento à denúncia ou à queixa (inciso I do art. 581 do CPP) e na decisão que delibera sobre o sursis processual (inciso XI do art. 581 do CPP)
. 2. “
Cabe a aplicação analógica do inciso XI do artigo 581 do Código de Processo Penal aos casos de suspensão condicional do processo, viabilizada, aliás, pela subsidiariedade que o artigo 92 da Lei nº 9.099/95 lhe atribui
”. (REsp 601.924/PR, Rel. Ministro JOSÉ ARNALDO DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2005, DJ 07/11/2005, p. 339 e REsp 263.544/CE, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, SEXTA TURMA, julgado em 12/03/2002, DJ 19/12/2002, p. 457). 3. Situação em que, não encontrado o réu, o processo penal foi suspenso, conforme determina a primeira parte do art. 366 do CPP, e o Ministério Público pugnou pela oitiva das testemunhas da acusação, ao argumento de que o decurso do tempo pode causar relevante prejuízo à lembrança que elas têm dos fatos, prejudicando o objetivo da persecução penal. 4. Cabível o manejo de recurso em sentido estrito contra decisão que ordenar a suspensão do processo, as providências de natureza cautelar advindas de tal decisão devem, como ela, ser impugnáveis pelo mesmo recurso. Por consequência, a decisão interlocutória de primeiro grau que indefere pedido de produção antecipada de provas, nos casos de sursis processual, também desafia recurso em sentido estrito. Precedentes: AgRg no REsp 1.539.695/GO, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 12/06/2017; EDcl no HC 283.119/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe 14/11/2017; AgRg no REsp 1.618.545/RN, Rel. Ministro ANTÔNIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, Dje de 15.2.2017; REsp 1.630.598/RN, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, Dje de 15.2.2017; REsp n. 1.633.337/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe de 24/11/2016; REsp 1.601.399/RN, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, Dje de 2.9.2016; REsp n. 1.604.709/RN, Relª. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe de 9/8/2016; REsp 1628262/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 19/12/2016; REsp n. 1.605.331/RN, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe de 22/6/2016; REsp n. 1.535.543/GO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe de 8/6/2016; REsp 1179202/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 06/09/2011, DJe 21/09/2011.

5. Embargos de divergência providos, para reformar o acórdão embargado e dar provimento ao agravo regimental do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte, para reconhecer o cabimento do Recurso em Sentido Estrito para impugnar decisão que indefere produção antecipada de prova, nas hipóteses do art. 366 do CPP.

(STJ. EREsp 1630121/RN, 3ª Seção, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Dje. 11/12/2018). Grifo nosso.

Nesse mesmo diapasão é a lição da doutrina especializada.

“
Interpretação extensiva: parte minoritária da doutrina ainda insiste em sustentar que as hipóteses de cabimento do recurso em sentido estrito previstas nos incisos do art. 581 do CPP é taxativa, não admitindo ampliação para contemplar outras hipóteses. Prevalece, no entanto o entendimento no sentido da possibilidade de interpretação extensiva do referido ro
l. (...)
Destarte, essa interpretação extensiva só não será cabível quando se verificar que a lei intencionalmente excluiu, por omissão, hipótese contrária a decisão expressamente prevista
.” (LIMA. Renato Brasileiro de. Código de Processo Penal Comentado. 5ª ed. Rev. atual. e ampl. – Salvador: Juspodivm, 2020, pág. 1479).

Assim, passo a examinar o mérito recursal e adianto que assiste razão ao recorrente.

O recorrente na inicial acusatória, em sua qualificação, aponta que atualmente é autônomo e acosta aos autos a sua CTPS de vínculos laborais anteriores e declaração de hipossuficiência (Num. 12796802 - Pág. 1), elementos capazes de comprovar a necessidade para concessão do benefício da justiça gratuita.

Nessa mesma toada é a inteligência da súmula n.º 06 do TJE/PA:

“
SÚMULA n.º 6:
A alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil (2015), podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente.”.

O
decisum
vergastado indefere a gratuidade das custas processuais, de forma genérica, manifestando verdadeiro provimento jurisdicional defensivo, ou seja, aquele que apegado ao formalismo exagerado impede o acesso à Justiça, consequentemente a resposta jurisdicional efetiva em caminho contrário a terceira onda renovatória de acesso à Justiça dos professores Mauro Cappelletti e Bryan Garth.

“3. Afirmar a importância fundamental do serviço de assistência jurídica gratuita para a promoção e a proteção do direito ao acesso à justiça de todas as pessoas, em especial daquelas que se encontram em situação especial de vulnerabilidade.”

Vejamos a jurisprudência atual em casos semelhantes:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO. ELEMENTOS QUE DEMONSTRAM A INCAPACIDADE FINANCEIRA DA POSTULANTE. ADVOGADO PARTICULAR. IRRELEVÂNCIA. DESERÇÃO REVERTIDA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. 1. O magistrado de origem indeferiu o pedido de gratuidade judiciária por entender que o simples fato de a interessada se fazer representar por advogado privado justificaria a negativa. 2. Contudo, nos termos da jurisprudência desta Corte, a contratação de advogado particular não é motivo para afastar a gratuidade da justiça, consoante dispõe o artigo 99, § 4º do Novo Código de Processo Civil.
3. Gozará do benefício da gratuidade judiciária toda pessoa com insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e os honorários advocatícios. Inteligência do artigo 98, caput, do CPC/15.
4. A apelante faz jus à concessão da gratuidade judiciária, porquanto milita em seu favor a presunção juris tantum de insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais, não elidida por qualquer elemento probatório constante dos autos.
(TJ-TO - RSE: 00029257820198270000, Relator: ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE).

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA EM QUEIXA-CRIME. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA.
RECORRENTE REPRESENTADO POR ADVOGADO DA CENTRAL DE APOIO AOS POLICIAIS MILITARES.
RECURSO PROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME 1. Trata-se de recurso em sentido estrito interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pelo recorrente em queixa-crime por calúnia, difamação e injúria. O recorrente alegou que sua renda é inferior a 10 (dez) salários mínimos e apresentou documentos comprovando a incapacidade financeira para arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família.
2. A jurisprudência pátria reconhece a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica, sendo suficiente a afirmação da parte para a concessão do benefício da justiça gratuita, conforme artigo 99, § 3º do CPC. A manutenção da decisão de indeferimento contraria a legislação vigente e a jurisprudência, que não exige prova de miserabilidade, mas sim de hipossuficiência.
3. A contratação de advogado particular pelo recorrente não é motivo suficiente para indeferir o benefício da gratuidade da justiça, ainda mais quando no caso concreto o advogado pertence ao Centro de Apoio aos Policiais Militares.
A hipossuficiência deve ser avaliada com base na capacidade financeira do requerente para arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento. 4. Recurso provido para conceder a gratuidade da justiça ao recorrente. Decisão unânime.
(TJ-PE - Recurso em Sentido Estrito: 0001492-42.2022.8.17.3450, Relator: EVANDRO SERGIO NETTO DE MAGALHAES MELO, Data de Julgamento: 13/06/2024, 2ª CCRIM)

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento para conceder ao recorrente os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

Belém, 02/10/2024